Tribunal: TJDFT
Processo: 0772473-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0772473-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a recorrente acerca da arguição de prescrição feita pelo Distrito Federal na petição precedente. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora